Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002559-61.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Ambiental]

Relatora:
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP

Redatora Designada:
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO BRIGATTO - CPF: 033.862.618-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO

– DECISÃO QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR

A SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO

BEM COMO A EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DA LISTA
DE ÁREAS EMBARGADAS DA SEMA-MT - R
ESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA
–

NATUREZA SUBJETIVA – ILEGITIMIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

2.
In
casu
, tendo a parte Autuada produzido contraprova à presunção de que goza o termo de embargo, demonstrando a possível ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental, não seria razoável manter os efeitos do Termo de Embargo
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório no 1000941-79.2021.811.0109, deferiu a liminar e determinou a suspensão do Termo de Embargo no 20044145.

Sustenta o Estado que o Agravado é parte legítima para figurar no ato administrativo impugnado, pois o Termo de Embargado se deu em face da Fazenda Rio Pequeno de sua propriedade e que o referido imóvel foi parcialmente alienado.

Afirma que não há comprovação de que o desmate ocorreu na parte alienada, e conforme constatado por satélite este ocorreu sem autorização do órgão ambiental em vegetação nativa e em área de especial preservação.

Argumenta ainda, que o embargo ocorreu em conformidade com a lei vigente.

Nas contrarrazões, o Agravado refutou os argumentos suscitados no recurso, defendendo sua ilegitimidade ao argumento de que teria alienado o imóvel de modo que não seria responsável pela suposta atividade infracional.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo provimento do Recurso. (id. 130708179)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON, OAB/ MT 25.838-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
MARCELO FERRA DE CARVALHO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, pretende, o Agravante, insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 20044145, até julgamento final da lide, bem como a exclusão do nome do requerente da lista de áreas embargadas da SEMA-MT.

No caso dos autos, da análise do relato inicial bem como do exame da documentação acostada, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavrou os Auto de Infração n.o 20043228, Termo de Embargo/Interdição n.o 20044145 e Relatório Técnico n.o 227/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, em face de Luiz Eduardo Brigatto, ora Recorrente, por desmatar a corte raso 241,19 hectares de vegetação nativa, sem a licença outorgada pelos órgãos ambientais competente.(id. 72189670)

Prefacialmente, ressalta-se que na ação em que se objetiva a nulidade do Termo de Embargo no 20044145, com a retirada definitiva do nome do Requerente em razão da sua ilegitimidade e do excesso de prazo para conclusão do processo administrativo.

O Agravado argumentou que foi proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Rio Pequeno I, na Zona Rural do Município de Marcelândia/MT até o dia 17 de Janeiro de 2020, data em que efetuou a venda do imóvel a Renan Azelindo Strapazzon, o qual passou a ocupar pessoalmente o imóvel e nele desenvolver atividades próprias, o desvinculando do exercício possessório da referida propriedade rural.

Aduziu que a motivação para lavratura do ato administrativo fundou-se no suposto desmate a corte raso, realizado entre o período de 18.01.2020 a 18.02.2020 quando não era mais possuidor da área, situação que seria constatada caso tivesse sido feita vistoria "in loco" na área, contudo, a autuação foi feita de forma remota, externando o vício insanável na descrição do Termo de Embargo.

Da análise do Agravo de Instrumento interposto, verifico que os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso merecem prosperar, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso ser reformada.

Nota-se que não houve elementos suficientes a amparar a concessão da medida pois em análise aos autos verifica-se que houve uma alienação parcial da Fazenda uma vez que no processo administrativo consta que a propriedade possui 604,35 hectares e a escritura pública de compra e venda diz respeito a imóvel rural denominado “Fazenda Rio Pequeno – Parcela I”, que possui 350,3642 hectares.

Ademais, a Escritura Pública foi lavrada em 17/01/2020, sendo o auto de infração por desmate realizado entre o período de 18/01/2020 a 18/02/2020, e assim, presume-se correta a medida porquanto conforme bem salientado pelo representante Ministerial revela-se “... pouco provável que, em menos de 24 horas da lavratura da escritura pública ( em 17/01/2020), o comprador tivesse condições de mobilizar a assunção de posse do imóvel e a estrutura de pessoal e maquinário necessária para iniciar o desmate a corte raso constatado pelo órgão ambiental já em 18/01/2020” (id. 130708179)

Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que,

"as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Na hipótese dos autos, a priori, entendo que a análise acerca da arguição de ilegitimidade passiva do Agravado demanda maior dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, na medida em que, apesar de afirmar que não se encontrava em posse da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, se mostra temerário eventual reconhecimento, nesta fase processual.

Assim tem decidido o STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA.1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais,
a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.
3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado. 4. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/8/2020).

É cediço que o dano ambiental, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Seguindo neste escólio, a lição de Édis Milaré “ o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.” (MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 264)

Em linhas gerais, a legitimidade do Termo de Embargo da área afetada, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Assim, quanto às medidas adotadas pelo Agravante, ressalta-se que é plenamente justificada a necessidade de impor ao Agravado a obrigação de se abster de desmatar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa, em especial de preservação, no imóvel descrito na inicial, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, sobretudo, porque, conforme anteriormente ressaltado, nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar adoção da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021).

Demais disso, sabe-se que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Assim, conquanto o Recorrente alegue que não mais exerce a posse sobre a área onde ocorreu o dano ambiental, extrai-se do Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) que lavrou os Auto de Infração n.o 20043228, Termo de Embargo/Interdição n.o 20044145 e Relatório Técnico n.o 227/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, que seriam de propriedade do Agravado; logo, entendo que a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo principal, eis que para retirar a responsabilidade imputada ao Recorrente, caberia ao mesmo comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos, estavam equivocados, o que deverá ocorrer durante a instrução do autos de base.

Ressalta-se, por oportuno, que o
decisum
impugnado apenas determinou a abstenção de desmatar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa em área especial de preservação, do imóvel rural denominada Fazenda Santana, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, de sorte que não houve, ainda, qualquer imputação danosa ao Agravante.

Outrossim, sabe-se que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental.

Na verdade, as questões trazidas pela parte Agravada, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização, inclusive, de perícia.

Enfatizo que não cabe a esta Julgadora, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Agravado e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante.

Ao sopesar os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos pelo Recorrido, de modo que o provimento do Recurso é medida impositiva.

Diante de tais considerações
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos, porque fiquei em dúvida quanto à data que foi lavrada a escritura e a data da
lesão ao meio ambiente.

É compreensível a afirmação do Ministério Público, principalmente pela extensão do maquinário empregado nesse dano ambiental, mas pode ter ocorrido ter ocorrido a antecipação da posse, muito comum em negócios da zona rural.

É como voto.

EM 05 DE JUNHO DE 2023:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório no 1000941-79.2021.811.0109, deferiu a liminar e determinou a suspensão do Termo de Embargo no 20044145, bem como a exclusão do nome do requerente da lista de áreas embargadas da SEMA-MT.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip
deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para suspender a decisão recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Conforme consignado, o agravante se insurge contra a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 20044145, lavrado na data de 18 de março de 2020 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Para tanto, o Recorrente sustenta que o agravado é parte legítima para figurar no ato administrativo impugnado, pois o Termo de Embargado se deu em face da Fazenda Rio Pequeno de sua propriedade e que o referido imóvel foi parcialmente alienado.

Afirma que, não há comprovação de que o desmate ocorreu na parte alienada, e conforme constatado por satélite este ocorreu sem autorização do órgão ambiental em vegetação nativa e em área de especial preservação.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

É muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ: “como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020). [Destaquei].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). [Destaquei].

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). [Destaquei].

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

In casu
, analisando os argumentos esposados no presente Agravo, verifico que a probabilidade de provimento do recurso se mostra duvidosa, neste momento processual, haja vista que,
a priori
, o agravado logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois apesar de não se olvidar que os atos administrativos questionados (Termos de Embargo/Interdição) gozam de presunção de veracidade e legalidade, observa-se que os documentos colacionados na ação de origem, evidenciam a existência de dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade do agravado/autor em relação ao dano ambiental provocado na área rural, objeto da lide, especialmente porque há provas (imagens de satélite) no sentido de que o Termo de Embargo n.o 20044145 recaiu
apenas
sobre o perímetro da Fazenda Rio Pequeno – Parcela 1, e não sobre a totalidade da área que era de propriedade do agravado.

Conforme se verifica o imóvel em questão foi vendido em 17-1-2020, por meio de escritura pública, lavrada na referida data, documento este da lavra de tabelião público, somado ao fato de que o comprador assinou declaração, com firma reconhecida, reconhecendo que exerce a posse do imóvel desde 17-1-2020, o que corrobora com a tese de ilegitimidade do autor com relação a infração ambiental, posto que quem realizou as atividades na propriedade desde a referida data foi o comprador Renan Strapazzon.

Denota-se, ainda, que, a SEMA/MT não realizou fiscalização
in loco
para identificar o possuidor da área rural, lavrando o auto de infração e termo de embargo apenas com o uso das imagens de satélite e em nome quem a o SIMCAR estava registrado na sua base de dados.

Nesse aspecto, tendo a parte autuada produzido contraprova à presunção de que goza o termo de embargo/interdição, demonstrando a possível ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental ocorrida
entre
o período de 18-1-2020 a 18-2-2020, não seria razoável manter nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA-MT, principalmente pelo fato de que na imagem do dia 18-1 não há sinal de desmatamento, sendo apenas verificado na imagem datada do dia 16-3.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LAVRADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO RECOMENDADO PARA ECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS EM ECOSSISTEMAS URBANOS (CAPINA QUÍMICA). DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL QUE SE RESTRINGE À ESFERA CÍVEL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA QUE NÃO PRESCINDE DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA DA AGRAVADA CONTRIBUIU PARA COM A OCORRÊNCIA DO DADO AMBIENTAL IMPUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00119981720188160000 PR 0011998-17.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 27/9/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 2/10/2018). [Destaquei].

Como se vê, penso que a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar o voto da 1a vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023